Tribunal: STF
Processo: AP 430
Classe: AP
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-08-07
Data de publicação: 2008-08-07

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. FRUSTRAÇÃO DOLOSA DO CARÁTER COMPETITIVO DE
   LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO.
1. Não havendo provas
   suficientes de que teria havido a frustração do caráter
   competitivo do procedimento licitatório, impõe-se a absolvição,
   nos termos do art. 386, inc. VI, do Código de Processo Penal.
2.
   Denúncia julgada improcedente, absolvendo-se o Réu.